Tribunal: TJDFT
Processo: 0725800-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos em face ao acórdão que, de forma unânime, deu parcial provimento ao apelo da Defesa para, mantida a condenação do ora embargante pela prática dos crimes de importunação sexual e estupro de vulnerável, tipificados nos artigos 215 e 217-A, caput, do Código Penal, ambos por diversas vezes, c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, a importunação sexual em continuidade delitiva, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, reduzir a pena para 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, bem como para reduzir o valor da reparação fixada a título de danos morais à vítima para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar se houve a) omissão no acórdão embargado quanto ao exame da tese defensiva de “in dubio pro reo”; b) contradição na dosimetria da pena pelo crime de importunação sexual quando da valoração negativa da culpabilidade, bem como na aplicação da fração de 2/3 em razão da continuidade delitiva.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. Mesmo para fins de prequestionamento da matéria, “O Magistrado não está obrigado a se manifestar, pormenorizadamente, em relação a todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo atendida a garantia constitucional de fundamentação se indicadas razões suficientes para sustentar a conclusão que considera mais adequada ao caso".
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração desprovidos.